Tribunal: STF
Processo: RE 1426892
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nadiene Sousa Pereira Bublitz e Vigan Anderson Bublitz interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 395) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 361) que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. ESTELIONATO. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. Configura o crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP) a conduta do administrador de drogaria que obtém recursos governamentais do programa farmácia popular, porém não comprova a efetiva venda regular dos remédios à população. Hipótese concreta em que auditoria do Ministério da Saúde verificou a ocorrência de: (i) registro de dispensações em nome de pessoas que não utilizaram os medicamentos indicados nas vendas consolidadas em seus CPFs, tampouco possuíam as patologias para os quais são usualmente indicados; (ii) dispensações realizadas não reconhecidas pelo médico prescritor; (iii) registro de dispensação em nome de pessoa falecida; (iv) diversos registros de dispensação de medicamentos do PFPB em nome de funcionários e responsáveis do próprio estabelecimento sem a devida comprovação legal e que declararam não fazer uso dos medicamentos.



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XI, LVI, LVII e 93, IX, todos da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DE ENTE PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. TESES DE NULIDADE, DE INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, INCISOS XI, LVI, E 93, IX, DA CF/88. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ÓBICES DA OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E DA VEDAÇÃO AO REEXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, o acórdão recorrido, no ponto em que afasta a suposta violação de domicílio alegada pelo recorrente (grifei):



    In casu, não se questiona que a fiscalização realizada por órgão vinculado ao Ministério da Saúde tenha sido levada a efeito pelo ente competente, mediante autorização normativa e que haja fundamentação para cada um dos apontamentos realizados em relação às infrações cometidas pelos réus na administração da FARMÁCIA JARAGUÁ. O que a defesa sustenta é um suposto ingresso manu militari no interior da sede da empresa para obtenção dos respectivos documentos atinentes ao negócio. 



    Ocorre que a leitura do relatório de auditoria não aponta qualquer resistência oposta pelos proprietários da FARMÁCIA JARAGUÁ ao ato de fiscalização (IPL, Evento 1 - PORT_INST_IPL1). Em verdade, o documento demonstra que os réus forneceram voluntariamente todos os documentos e respostas solicitadas pela autoridade administrativa, ainda que as justificativas não tenham sido acolhidas.



    [...]



    Ao longo de seu interrogatório, os réus não mencionaram a existência de qualquer ato de violência ou de abuso de autoridade cometido pelos fiscais. Pelo contrário, como bem destacou o Juízo a quo, NADIENE SOUZA em seu interrogatório relatou que os agentes fiscais compareceram no seu estabelecimento comercial, solicitaram documentos que foram apresentados, sendo posteriormente lavrada a notificação e imputado o débito apontado na denúncia, o qual, inclusive, foi parcelado pelos acusados e ainda conta com prestações em aberto (evento 100, VÍDEO11). Do mesmo modo, VIGAN ANDERSON salientou ter fornecido todos os documentos de forma voluntária, pois seu interesse era atender às autoridades da melhor maneira possível (evento 100, VÍDEO 10).



    Nesse mesmo sentido, conforme exposto pelo ato dito coator “Inexistindo o pressuposto da entrada das autoridades fiscais no estabelecimento da recorrente sem o seu consentimento, a temática não alcança o viés constitucional da proteção da inviolabilidade domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF.” (RE 767.180, ministro Dias Toffoli - grifei).



    Observo, desse modo, que para acolher as teses defensivas – violação de domicílio (art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal) e ausência de comprovação da participação do réu Vigan Anderson Bublitz (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Finalmente, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Ante o exposto,nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente